Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando os autos de origem (ID 176542751), verifica-se ter sido prolatada sentença. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. INTIME-SE, também, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para que, no mesmo prazo, sob pena de desentranhamento do documento de ID 52499611, demonstre seu interesse na demanda, visto que não é parte nem do recurso nem do processo originário, bem como regularize sua representação processual, juntado aos autos procuração válida. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora